Tribunal: STJ
Processo: 0003049-42.2019.8.16.0170
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088017 - PR(2025/0375493-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: E B DE S
OUTRO NOME
: E B DE S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, ao fundamento de que não houve impugnação específica aos
fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma
específica e pormenorizada pelo agravante, o que atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
4. O agravante não comprovou que refutou o ponto acerca da incidência do óbice da
Súmula n. 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação deve ser efetiva,
concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.827.996/PR,
Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
DJe
de

16/8/2021;
AgRg
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.823.881/PR,
de 26/4/2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54760647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 91186c32-f7e0-4ceb-a20c-e5423ad5c0c7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 91186c32-f7e0-4ceb-a20c-e5423ad5c0c7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088017 - PR(2025/0375493-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: E B DE S
OUTRO NOME
: E B DE S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, ao fundamento de que não houve impugnação específica aos
fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma
específica e pormenorizada pelo agravante, o que atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
4. O agravante não comprovou que refutou o ponto acerca da incidência do óbice da
Súmula n. 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54760653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: d4911216-8ee1-49a3-a7ae-f88ca23a29c3

Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação deve ser efetiva,
concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.827.996/PR,
Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
DJe
de

16/8/2021;
AgRg
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.823.881/PR,
de 26/4/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E B DE S contra decisão
monocrática de minha lavra, às fls.
em que não conheci do agravo em
5.533/5.537,
recurso especial.
No presente recurso (fls.
), a defesa alega, em síntese, que teria
5.542/5.562
impugnado todos os fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial. Reitera a argumentação relativa à suposta quebra de cadeia de
custódia.
Requer o provimento do agravo nesse sentido.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o
agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. Cita-se o
trecho:

"[...]
O agravo em recurso especial não pode ser
conhecido.
Isso porque a irresignação esbarra em óbice formal
intransponível, qual seja, a ausência de impugnação
específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Da leitura das razões recursais, constata-se que o
fundamento relativo ao óbice da Súmula n. 83 do STJ não
foi impugnado concreta e especificamente, limitando-se a
defesa
a
argumentar
contra
a
incidência
da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54760653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: d4911216-8ee1-49a3-a7ae-f88ca23a29c3

O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser
refutado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial, ou por meio de distinguishing entre os casos
confrontados - o que não ocorreu na hipótese.
Com igual orientação (grifos meus):
[...]
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n.
relator Ministro Luis Felipe
1.424.404/SP,
Salomão, DJe de
pacificou a orientação de
17/11/2021,
que a decisão que inadmite o recurso especial não é
composta
por
capítulos
autônomos,
devendo
ser
impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação:
[...]
Desse modo, o presente agravo em recurso
especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, com fundamento no
III, do
art. 932,
CPC, e no
parágrafo único, I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não
conheço do agravo em recurso especial
[...]
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n.

e
701.404/SC,
746.775/PR
relator Ministro João Otávio de Noronha,
831.326/SP,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
julgados em
DJe de
pacificou a
19/9/2018,
30/11/2018,
orientação de que a decisão que inadmite o recurso
especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932,
III, do Código de Processo Civil - CPC e da Súmula n. 182
do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Com igual orientação:
[...]
Desse modo, o presente agravo em recurso
especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Ante do exposto, com fundamento no
III,
art. 932,
do CPC, e no
parágrafo único, I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não
conheço do agravo em recurso especial" (fls.
).
5.533/5.537

Nas razões deste agravo regimental, embora o embargante alegue que
impugnou todos os fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, não comprovou ter refutado, no agravo em recurso especial, o ponto
referente à incidência da
quanto à necessidade de
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA54760653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: d4911216-8ee1-49a3-a7ae-f88ca23a29c3

insurgência defensiva em momento adequado para reconhecimento de eventual
nulidade.
Assim, escorreito o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
devendo ser mantido o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o qual
estabelece ser "inviável o agravo do
do Código de Processo Civil - CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Tal previsão também consta dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código de
Processo Civil de 2015 – CPC/15.
Sobre o tema (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões de pedir do agravo em recurso
especial, a parte deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos utilizados da decisão impugnada, o que
atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão de apelação indicou razões claras e
suficientes para afastar a tese de negativa de autoria e a
parte não indicou omissão sobre ponto essencial para o
julgamento da lide ou redação de difícil compreensão, a
justificar a interposição de recurso especial a pretexto de
violação do
do CPP.
art. 619
3. Ainda, "para impugnar a incidência da Súmula n.
83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento
jurisprudencial
do
STJ"
(AgRg
no
Rel. Ministro João Otávio de
AREsp n. 1823881/PR,
Noronha, 5a T., DJe
, o que não ocorreu.
26/4/2021)
4. Não é suficiente, para requerer o afastamento do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente que
não se pretende o reexame de provas. Deixou de ser
indicada premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
a quo que, uma vez revalorada, permitisse a pretendida
absolvição.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.827.996/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
16/8/2021.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO
STJ. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula n. 182 do STJ se a parte deixa
de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54760653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: d4911216-8ee1-49a3-a7ae-f88ca23a29c3

2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a
parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e
objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação
hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas
para a aferição de violação de dispositivo de lei federal.
3. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes
indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são
inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.823.881/PR,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
)
26/4/2021.

Conforme afirmado no
agravado, o óbice referente à Súmula n. 83 do
decisum
STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade
dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante
a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido
defendido no recurso especial, ou por meio de
entre os casos
distinguishing
confrontados – o que não ocorreu na hipótese.
Com igual orientação:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006,
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
Documento eletrônico VDA54760653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: d4911216-8ee1-49a3-a7ae-f88ca23a29c3

considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.
Documento eletrônico VDA54760653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: d4911216-8ee1-49a3-a7ae-f88ca23a29c3

Outrossim, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, na
oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
pacificou a
1.424.404/SP,
17/11/2021,
orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por
capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. Portanto,
incabível a alegação de que a impugnação parcial, por parte da defesa, obstaria a
incidência da referida Súmula.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54760653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:22
Código de Controle do Documento: d4911216-8ee1-49a3-a7ae-f88ca23a29c3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0375493-0
AREsp 3.088.017 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030494220198160170 00128879620258160170 128879620258160170
12887962025816017000030494220198160170 30494220198160170
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E B DE S
OUTRO NOME
: E B DE S
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
ADVOGADA
: ANTONIO CARLOS REIS DOS SANTOS JÚNIOR - PR056634
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: D A DA S
CORRÉU
: M DA S L
CORRÉU
: F J DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E B DE S
OUTRO NOME
: E B DE S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549=4018219470@
2025/0375493-0 - AREsp 3088017 Petição : 2026/0009416-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:44:55
Código de Controle do Documento: 5D996AC9-D25E-46B8-814E-246D31BA5DA4